Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0703474-34.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: J.J. INSTALACOES COMERCIAIS EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Apesar das ponderações da impetrante (id 24287843), o valor da causa também serve como base de cálculo para a eventual aplicação de multa. Logo, ainda que não haja condenação em honorários advocatícios (Lei 12.016/09, art. 25) e o valor das custas recolhidas tenha alcançado o patamar máximo (id 23802381), é necessária a adequação do valor da causa ao proveito econômico pretendido. Posto isso, concedo o prazo de quinze dias requerido para a correção (id 23848591). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR